Tribunal: TJMT
Processo: 1007238-78.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007238-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE SABINO DA SILVA - CPF: 160.493.571-53 (APELADO), DIEGO JACOB RECAMAN BARROS - CPF: 007.032.999-05 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 022.208.801-09 (APELADO), MARCIO PEREZ MARTINS - CPF: 588.918.549-72 (APELADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – SENTENÇA EXTINTIVA – CONTRATOS DE ADESÃO A PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO E DA FIANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – EXONERAÇÃO DOS FIADORES APÓS O VENCIMENTO DOS CONTRATOS ORIGINAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Somente é possível a prorrogação automática da fiança quando existe previsão no contrato com o qual os fiadores anuíram e não exerceram o direito de exoneração, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007238-78.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: MARCIO PEREZ MARTINS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada em face de
MARCIO PEREZ MARTINS
,
JOSÉ SABINO DA SILVA
e
VANESSA APARECIDA DA SILVA
, que acolheu em parte os embargos monitórios e julgou extinta a ação em relação a eles, ante a ilegitimidade passiva.

No mais, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser rateado entre os réus.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 212653168.

Nas razões do apelo de Id. 212653174, a parte apelante aduz que “
a fiança deve ser pactuada por escrito e não admite interpretação extensiva, conforme estabelece o artigo 819 do Código Civil. Justamente por isso, havia entendimento de que a obrigação objeto da fiança deveria se limitar ao prazo da contratação original, isto é, se houvesse prorrogação do contrato sem anuência do fiador, a cláusula que estabelecesse a responsabilidade do fiador não era dotada de eficácia
” (sic).

Argumenta que “
recentemente, em 09.11.2022, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 656, segundo a qual: ‘É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no art. 835 do Código Civil
’” (sic).

Sustenta que “
a referida Súmula consolidou o entendimento de que é válida e lícita a cláusula contratual que estabelece a subsistência da fiança mesmo após a prorrogação do contrato principal, com a ressalva de que é lícito ao fiador denunciar a fiança por meio de notificação no período da prorrogação contratual, a teor do art. 835 do Código Civil”
(sic).

A par desses argumentos, pede seja dado provimento ao apelo, “
anulando a r, sentença proferida às fls., a fim de que, afastada a extinção da ação de cobrança
” (sic).

A parte apelada apresentou contrarrazões em Id. 212653182, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 212967190.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, na origem trata-se de pretensão monitória em que a parte autora recorrente almeja a condenação da parte requerida, ora apelada, a pagar valores referentes aos Contratos de Adesão a Produtos de Pessoas Jurídica – Cláusulas Especiais.

A sentença impugnada acolheu em parte os embargos monitórios apresentados pelos requeridos apelados, e julgou extinta a ação em relação aos mesmos, ante o reconhecimento da ilegitimidade deles.

Dentre outros aspectos, a parte requerente apelante sustenta a validade da cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal aviada, infere-se que
não deve prosperar
.

Observa-se que no contrato figura como fiadores os apelados.

Como se sabe, a fianç
a
não se confunde com a contrataç
ã
o do crédito, sendo, em verdade, dois contratos distintos um do outro, embora, via de regra, venha aquela garantia consubstanciada em uma das cláusulas do contrato de crédito.

Sobre o contrato de fianç
a
, dispõe o artigo 818 do Código Civil que: "
Pelo contrato de fianç
a
, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigaç
ã
o assumida pelo devedor, caso este não a cumpra
".

Por sua vez, o artigo 819 do referido Código preceitua que "
A fianç
a
dar-se-á por escrito, e não admite interpretaç
ã
o extensiva
".

Neste contexto, a incumbê
n
cia assumida pelo fiador no contrato, seja ele qual for, e modalidade excepcional, porquanto reflete uma forma de garantia em que o detentor da obrigaç
ã
o possui responsabilidade sem ser o efetivo devedor.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

"
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIANÇA LIMITADA. ARTS. 819, 822 E 823 DO CC. EXTENSÃO DA GARANTIA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITA. RECURSO PROVIDO.

1. (...)

2.
Por se tratar de contrato benéfico, as disposições relativas à fiança devem ser interpretadas de forma restritiva (CC, art. 819), ou seja, da maneira mais favorável ao fiador
, (...).

(...)

5. Recurso especial provido.” (REsp 1482565/SP, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

Quanto a renovaç
ã
o da fianç
a
, o Superior Tribunal de Justiç
a
, ao analisar a matéria, entendeu pela possibilidade da prorrogaç
ã
o,
desde que haja cláusula contratual expressa que preveja a renovaç
ã
o da fianç
a
, em conjunto com o contrato principal, para além do período contratado
.

Caso o fiador desejar pedir a sua exoneração, deve realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no artigo 835 do Código Civil, mesmo quando houver expressa renúncia ao direito à exoneração, mas antes do início da inadimplência e da cobrança pelo afiançado, contra o fiador, do crédito por ele garantido. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. LEGALIDADE. POTESTATIVIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA DO DIREITO DE EXONERAÇÃO APÓS A INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE GARANTIA. EXONERAÇÃO CONTADA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS INICIADO COM A CITAÇÃO DO DEMANDADO. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de ser válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança juntamente com a do contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art. 835 do Código Civil.

2. A cláusula contratual de renúncia do direito de exoneração não tem eficácia após a prorrogação do contrato de fiança, sendo inadmissível a pretensão de vinculação dos fiadores por prazo indeterminado.

3. A desobrigação nascida do pedido de exoneração, todavia, não decorre da mera indeterminação do contrato de fiança, como sugerido pelo autor, mas tem eficácia a partir do término do prazo de sessenta (60) dias contado da notificação ou da citação do réu na ação de exoneração.”
(REsp. 1.673.383/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2019)

Ao compulsar os autos, verifica-se que os requeridos apelados, na qualidade de fiadores, firmaram em 13/10/2008 e 14/09/2011, com a instituiç
ã
o financeira apelante, Contratos de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica – Cláusulas Especiais (contratos nºs 364304206, 364306339 – Ids. 212649553 e 212649554), com vencimento previsto para as datas de 13/10/2009 e 13/09/2012.

A respeito da fiança, assim prevê a cláusula do Contrato de Adesão a Produtos Pessoa Jurídica:
“(...) na qualidade de fiador (es) e principal (ais) pagador(es), renunciando expressamente aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, todos do Código Civil Brasileiro, solidariamente se responsabilizando pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CLIENTE neste instrumento, quer no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações que se realizarem, conforme previsto na Cláusula 7.5 das Cláusulas Gerais do Contrato de Adesão a Produtos - Pessoa Jurídica”.

Contudo, em análise detida dos autos, o banco autor apelante não apresentou em nenhum momento as Cláusulas Gerais do Contrato de Adesão a Produtos - Pessoa Jurídica, de modo que não há cláusula que preveja a prorrogação automática dos contratos e da fiança.

Assim, levando-se em consideração que a interpretação das disposições relativas à fiança deve ser restritiva e em favor dos fiadores, conforme jurisprudência do STJ, a ausência de cláusula de prorrogação automática ou de prova da mesma impede a validade da fiança após o vencimento dos contratos.

Nesse contexto, analisando a sentença recorrida observa-se que está devidamente fundamentada e que corretamente aplicou o direito ao caso concreto, ao consignar que “
esta ação foi ajuizada apenas em face dos fiadores e não da pessoa jurídica que se encontra em recuperação judicial, outra solução na resta senão a extinção, ante a ilegitimidade passiva, por ausência de demonstração de ciência de cláusula de prorrogação da fiança, ato que competia a Instituição Financeira
”.

Dessa forma, é indevida a ação monitória ora intentada contra os apelados, sendo, pois, de rigor a manutenção da sentença extintiva.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– TÍTULO REPRESENTATIVO DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO (CHEQUE ESPECIAL) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EX-SÓCIO QUE FIGURA NA QUALIDADE DE GARANTIDOR SOLIDÁRIO – RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – IRRELEVÂNCIA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA DO CONTRATO – PRELIMINAR REJEITADA – ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS DESDE A DATA DO VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
Verificada a existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de prorrogação automática e sucessiva por iguais períodos, independentemente de aditivos contratuais, e ausente manifestação formal dos devedores em sentido contrário, mantém-se a responsabilidade do ex-sócio e garantidor pelo adimplemento da dívida
. (...).”
(N.U 1011486-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – TERMO FINAL PREVISTO NO CONTRATO – PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com fundamento no princípio do pacta sunt servanda, que prioriza a manutenção dos acordos voluntariamente estabelecidos entre as partes, impõe-se a preservação da validade do contrato.

Na espécie, havendo previsão expressa do termo final de prorrogação do contrato, não há falar em prorrogação automática, devendo, portanto, ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito.
”
(N.U 1060119-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA - ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA – RETIRADA DO SÓCIO FIADOR – EXONERAÇÃO DA FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO FIADOR EVIDENCIADA – PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO QUE SE ESTENDE ÀS PRORROGAÇÕES – DEMORA NA COMUNICAÇÃO AO CREDOR DA INTENÇÃO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples retirada dos sócios fiadores da sociedade, ou mesmo a alteração societária, não os desoneram da fiança prestada, sendo necessária a comunicação expressa ao credor de tal intenção, nos moldes do art. 835 do Código Civil
. Havendo previsão expressa no instrumento contratual de que a fiança abrange não só o primeiro período, mas eventuais prorrogações, não procede a pretensão de exoneração da fiança pela ausência de anuência do credor, ou mesmo o desconhecimento das disposições contratuais
. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0024683-10.2014.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/05/2019)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024